Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-96.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-96.2023.8.14.0005

APELANTE: ROZETE ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos em conta bancária decorrentes de título de capitalização não contratado. Ausência de comprovação mínima dos descontos. Ônus da prova do autor. Inviabilidade de inversão do ônus probatório. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ROZETE ARAUJO DA SILVA contra sentença que, nos autos de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de ausência de prova mínima acerca da ocorrência de descontos bancários supostamente indevidos relativos a título de capitalização no valor mensal de R$20,00 em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova mínima da ocorrência de descontos indevidos em conta bancária da autora apta a demonstrar falha na prestação do serviço bancário e justificar a inversão do ônus da prova, bem como a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, entre os quais se insere a demonstração da efetiva ocorrência dos descontos bancários alegados como indevidos.

4.

A autora não juntou aos autos extratos bancários ou qualquer documento capaz de evidenciar a realização dos descontos questionados, inexistindo prova mínima apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

5.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e depende da verificação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

6.

A ausência de comprovação da ocorrência de descontos impede o reconhecimento de prática abusiva ou falha na prestação do serviço bancário.

7.

Inexistindo prova da cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para restituição em dobro dos valores supostamente descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, nem para a condenação em danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ROZETE ARAUJO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., sob alegação de descontos bancários em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

A parte autora alega que é correntista da instituição bancária requerida, quando percebeu que, desde o início de 15/12/2021, estão ocorrendo descontos indevidos de título de capitalização em sua contracorrente, no valor de R$20,00 (vinte reais), sob a rubrica “ROZETE ARAUJO DA SILVA”, porém jamais contratou ou autorizou os referidos descontos.

A
Sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na Inicial, sob fundamento de provas mínimas a demonstrar a ocorrência dos descontos questionados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
recursais (id 25825373), a Recorrente alega, em síntese: a ocorrência de cobrança indevida por serviços não contratados, o que caracterizaria venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à Resolução nº 3.919/2010 do BACEN; a ausência de apresentação, pelo banco, do contrato ou termo de adesão que fundamentasse os descontos, razão pela qual requer a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; que houve falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC), o que justificaria a reparação por danos morais. Nesse sentido, requer a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC; bem como o reconhecimento do dano moral in re ipsa diante da cobrança sem respaldo legal, com pedido indenizatório no valor de R$10.000,00.

Em sede de
contrarrazões
(id 25825379), o Recorrido postula a manutenção da sentença.

O Procurador de Justiça afirmou ser
desnecessária é a intervenção ministerial, por não se fazer presente o interesse público primário (o bem geral da coletividade), e sim o secundário (interesse meramente patrimonial), não justificando a atuação do Parquet nos presentes autos
(ID 29062278).

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da correção da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados por ROZETE ARAUJO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., nos autos de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima acerca da existência dos descontos alegadamente realizados na conta bancária da parte autora. O cerne da controvérsia reside, portanto, em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência de descontos indevidos referentes à contratação de título de capitalização ou tarifa bancária supostamente não autorizada, bem como se restariam configurados os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira aptos a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

Consoante se extrai dos autos, a autora sustenta que percebeu a realização de descontos mensais no valor de R$ 20,00 (vinte reais), referentes a título de capitalização, sem jamais ter firmado qualquer contratação junto à instituição financeira recorrida. Aduz, nesse contexto, que a cobrança seria indevida, decorrente de prática abusiva caracterizada como venda casada, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, ao analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

Com efeito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, dispondo o referido dispositivo legal:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em exame, a autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, circunstância que constitui precisamente o fato constitutivo de seu direito. Entretanto, observa-se que não foi juntado aos autos qualquer extrato bancário onde constem os descontos que alega serem indevidos ou documento apto a demonstrar a efetiva ocorrência dos descontos alegados.

Em consequência, a ausência de comprovação mínima dos descontos apontados como indevidos impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações da parte autora e, por conseguinte, inviabiliza a aplicação da inversão do ônus probante, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ – AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021).

2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ – AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023
).

Nesse mesmo sentido, conforme jurisprudência retro, o Superior Tribunal de Justiça também já consolidou o entendimento de que não se trata de uma prerrogativa absoluta, mas condicionada a critérios técnicos e jurídicos de verossimilhança.

Cumpre destacar que a prova da ocorrência de descontos em conta bancária é, em regra, facilmente demonstrável mediante a juntada de extratos bancários ou documentos similares, os quais poderiam ter sido apresentados pela parte autora para demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Todavia, tal providência não foi adotada.

Nesse cenário, inexistindo prova da ocorrência dos descontos questionados, não se pode falar em prática abusiva, tampouco em falha na prestação do serviço bancário.

Consequentemente, também não há que se cogitar de restituição em dobro dos valores supostamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nem há que se falar em danos morais, pois tais medidas pressupõem a comprovação inequívoca da cobrança indevida.

Assim, diante da ausência de demonstração mínima da ocorrência de descontos irregulares — fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC —, a improcedência do pedido é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por ROZETE ARAUJO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026